Tribunal: TJBA
Processo: 0518655-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518655-81.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DE JESUS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, MANUELA BASTOS SIMOES, FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SUSPENSÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor que alega ter sofrido, em abril de 2015, desabastecimento de água em sua residência por alguns dias, com prejuízos à sua vida e à de seus familiares. Pleiteia indenização por danos morais, sustentando que a falta d'água é fato público e notório e requerendo a aceitação de prova emprestada como meio de prova. A sentença julgou improcedente o pedido, diante da ausência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito invocado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão no fornecimento de água, supostamente ocorrida, gera direito à indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o autor se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de reclamação administrativa, boletim de ocorrência ou qualquer documento que comprove minimamente a alegada interrupção do fornecimento de água impede o reconhecimento da verossimilhança do fato constitutivo do direito invocado.

4. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A simples alegação de fato público e notório, desacompanhada de elementos mínimos de prova, não satisfaz os critérios de verossimilhança exigidos para a procedência do pedido.

6. A prova emprestada juntada aos autos não se mostra suficiente para comprovar a ocorrência do dano alegado de forma individualizada.

7. Em virtude da improcedência da demanda e da atuação em grau recursal, são devidos honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 11º, do CPC/2015, fixando-se o percentual em 20% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe ao autor comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito à indenização por danos morais decorrente de suspensão no fornecimento de serviço essencial.

2. A ausência de provas mínimas impede o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária.

3. O mero aborrecimento ou incômodo cotidiano não configura, por si só, dano moral indenizável.

4. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é devida quando houver atuação do advogado no segundo grau de jurisdição e a improcedência do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0518655-81.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE RAIMUNDO DE JESUS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .